Tribunal: TCU
Processo: 007.948/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 11/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10506/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.948/2024-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abdala Ayan (XXX.495.512-XX); Abel Ferreira Sampaio (XXX.938.403-XX); Abmael de Souza Santos Filho (XXX.541.714-XX); Abner Nascimento Cristo Maia (XXX.156.467-XX); Adair Pacheco Freitas (XXX.076.987-XX); Adalberto Leandro de Oliveira Pita Junior (XXX.222.122-XX); Adelly Oliveira Brito (XXX.266.309-XX); Adolfo Mendes de Sa (XXX.941.251-XX); Adriana Farias Borges (XXX.489.122-XX); Adriana Fernandes da Silva Santos (XXX.985.378-XX); Adriana Naldi Coelho Guimaraes Bento (XXX.343.498-XX); Adriano Felicio Delfino Gomes (XXX.444.868-XX); Adriano Macedo de Sousa (XXX.607.318-XX); Adriano Queiroz da Paixao (XXX.697.427-XX); Adriano Saldanha Baran (XXX.914.449-XX); Adrieli Correa da Silva (XXX.895.412-XX); Adrisson Rogerio Samersla (XXX.121.980-XX); Aender Martins de Assis (XXX.539.056-XX); Alana Martins Vargas (XXX.279.600-XX); Alana Peixoto de Almeida (XXX.463.824-XX); Alessandra Dias Neves (XXX.364.762-XX); Alessandra Ferreira Gomes (XXX.861.398-XX); Alessandra Goulart de Almeida (XXX.942.256-XX); Alex Amaral Lima de Souza Filho (XXX.794.464-XX); Alex Soares da Silva (XXX.291.047-XX); Alexander Menezes Placido Junior (XXX.509.177-XX); Alexandre Costa da Silva (XXX.468.597-XX); Alexandre Marinho Valero (XXX.555.957-XX); Alexandre Viana da Conceicao (XXX.781.917-XX); Alexandre Vilela Tessilla (XXX.985.458-XX); Alexandre de Assis Gomes Filho (XXX.730.039-XX); Alexsandra Quaresma de Lira (XXX.361.124-XX); Alice Naira Juvencio dos Santos Pereira (XXX.104.322-XX); Alice de Souza Dias (XXX.446.847-XX); Aline Cristina Cezario de Moura (XXX.282.748-XX); Aline Ferreira dos Santos (XXX.441.931-XX); Aline Machado (XXX.323.269-XX); Aline Pozzetti de Barros (XXX.585.472-XX); Aline Xavier França (XXX.746.095-XX); Allan Petris Angeli (XXX.858.728-XX); Altierrez Ferreira da Silva Rosa (XXX.103.221-XX); Alvaro Augusto Oliveira da Silva (XXX.605.662-XX); Alvaro Goncalves Campos (XXX.886.386-XX); Alysson Gomes Correa (XXX.735.931-XX); Amanda Alves Calazans dos Santos (XXX.812.618-XX); Amanda Camargo de Araujo (XXX.434.498-XX); Amanda Paula Vieira da Silva (XXX.358.214-XX); Amanda Pereira de Oliveira (XXX.519.341-XX); Ana Amelia Barbosa Melo (XXX.415.698-XX); Ana Beatriz Nascimento Christiano da Silva (XXX.283.237-XX); Ana Beatriz Sant Ana Moyses Khoury (XXX.262.209-XX); Ana Carolina Esmeraldo Barbosa (XXX.545.103-XX); Ana Carolina Oliveira de Souza Brum Pirani (XXX.730.567-XX); Ana Carolina Vila do Amaral (XXX.155.779-XX); Ana Clara Duarte Araujo de Souza (XXX.645.097-XX); Ana Elisa de Carvalho Matos (XXX.210.246-XX); Ana Flavia Mazaro (XXX.130.949-XX); Ana Flavia Reis Costa (XXX.109.546-XX); Ana Julia de Bessa Lacerda (XXX.614.426-XX); Ana Kelly Aires Fernandes (XXX.999.944-XX); Ana Lucia da Silva Pereira (XXX.831.482-XX); Ana Luiza Rodrigues Ferreira de Andrade (XXX.572.437-XX); Ana Luiza Sliachticas Caetano (XXX.226.427-XX); Ana Paula Guimaraes Silva (XXX.974.326-XX); Ana Paula Mendes de Souza Felipe (XXX.578.284-XX); Ana Paula Scholtz Ramos Hoffmann (XXX.994.449-XX); Ana Paula da Silva Leao (XXX.457.744-XX); Ana Vitoria Maia Almeida (XXX.511.035-XX); Anathyr Nazaria Rodrigues (XXX.326.994-XX); Anderson Furlan (XXX.770.588-XX); Anderson Junior da Costa Stolte (XXX.413.619-XX); Andrason Cordeiro Soares (XXX.830.772-XX); Andre Felipe Pereira Guimaraes (XXX.039.845-XX); Andre Ferreira da Costa (XXX.244.184-XX); Andre Guilherme Pinto da Silva (XXX.883.654-XX); Andre Luis Gadelha Borges Tancledo (XXX.110.777-XX); Andre Luis de Paiva Barbosa (XXX.007.764-XX); Andre Luiz Costa Oliveira (XXX.993.312-XX); Andre Luiz Oliveira Silva (XXX.151.477-XX); Andre Luiz da Silva Coube (XXX.865.037-XX); Andre Raimundo dos Santos (XXX.852.831-XX); Andre Silva de Freitas (XXX.381.338-XX); Andre Soares Totti Resende (XXX.684.997-XX); Andre Udson Batista Vieira (XXX.199.621-XX); Andre Vieira Schmidt da Cruz (XXX.191.227-XX); Andreia Nascimento Sousa (XXX.082.634-XX); Andres Alberto Sebben (XXX.578.459-XX); Andressa Dourado Arrais Fontes (XXX.760.197-XX); Andressa Natividade Olimpia de Amorim (XXX.312.594-XX); Andressa Nogueira Barbosa (XXX.652.707-XX); Andressa de Menezes Monte (XXX.923.914-XX); Andrey Pezente Almeida (XXX.582.747-XX); Andriely Ferreira da Costa (XXX.052.194-XX); André Andrade Rodrigues Filho (XXX.714.534-XX); André Leone Mitidieri (XXX.768.747-XX); André Luiz de Oliveira Araújo (XXX.564.784-XX); Angelo Menezes Martins Garcia (XXX.142.113-XX); Anna Leticia Dantas Monteiro (XXX.777.164-XX); Anna Leticia Miranda (XXX.708.811-XX); Antonieta Oliveira de Queiroz (XXX.841.476-XX); Antonio Carlos Chabi Sodre (XXX.149.725-XX); Antonio Erivelto Silva de Aviz (XXX.507.942-XX); Antonio Guedes Freire Junior (XXX.380.987-XX); Antonio Marcos da Silva Soares (XXX.593.104-XX); Antonio Rafael da Silva Alves (XXX.940.382-XX); Antonio Roque Bernardo Damasceno (XXX.473.517-XX); Antonio Walef da Costa Moreira (XXX.864.113-XX); Arabela Guimaraes de Carvalho (XXX.264.498-XX); Ariane Cristina de Mello Carvalho (XXX.273.432-XX); Ariano da Silva dos Santos Kohlmann (XXX.975.027-XX); Arnaldo Alves da Conceicao Neto (XXX.009.395-XX); Arthur Avelino Lopes Maciel (XXX.030.676-XX); Arthur Braga Sena (XXX.248.691-XX); Arthur Carbonaro de Oliveira (XXX.248.086-XX); Arthur Fernandes de Castro (XXX.836.522-XX); Arthur Filipe Almeida Silva (XXX.524.166-XX); Arthur Henrique Correa Costa (XXX.993.658-XX); Arthur Orivaldo Silva dos Santos (XXX.541.272-XX); Augusto Bardivia Coelho (XXX.009.458-XX); Augusto Martins de Sousa Lacerda Pacheco (XXX.537.846-XX); Ayrton Silva Santos (XXX.115.993-XX); Barbara Alves Xavier Cordeiro (XXX.962.817-XX); Barbara Cristiny Mucio Rizzo Silva (XXX.345.798-XX); Barbara Helena Melo Nicacio da Silva (XXX.791.447-XX); Barbara Lorenzato dos Santos (XXX.074.110-XX); Barbara Soriano de Araujo (XXX.580.686-XX); Batista de Souza Pinheiro (XXX.149.871-XX); Beatriz Castro do Nascimento (XXX.672.667-XX); Bernardo Gois Guimaraes (XXX.551.196-XX); Bernardo Hoffmann da Silva (XXX.945.259-XX); Bernardo Soares Pretti (XXX.015.897-XX); Brena Goncalves de Sobral Ferreira (XXX.863.282-XX); Brendow Arian dos Santos Oliveira (XXX.140.652-XX); Breno Menezes Lustosa Carvalho (XXX.935.844-XX); Breno Pantoja Ferreira (XXX.423.412-XX); Breno Wilson Miranda Viana (XXX.521.702-XX); Bruna Gabrielle de Paula Cruz (XXX.684.782-XX); Bruna Marianne Ferreira Solon (XXX.874.233-XX); Bruno Andrade Cogo (XXX.672.416-XX); Bruno Bedendo Torrente Merlo (XXX.378.048-XX); Bruno Monteiro Franzini (XXX.728.928-XX); Bruno Neves de Egidio (XXX.411.297-XX); Bruno Paulo da Silva (XXX.408.877-XX); Bruno Pereira de Souza (XXX.506.766-XX); Bruno Rodrigues da Silva (XXX.269.732-XX); Bruno Ruiz Vida (XXX.812.011-XX); Bruno Salazar Ferreira (XXX.744.236-XX); Bruno Soares Mimura (XXX.733.561-XX); Bruno Uhlmann Chollet (XXX.970.245-XX); Bruno Vanderlei Alves da Silva (XXX.790.624-XX); Bruno da Silva Costa (XXX.289.217-XX); Caio Cesar Muniz de Oliveira (XXX.072.117-XX); Caio Chacon da Rocha Brasil (XXX.202.924-XX); Caio Germano Rocha (XXX.691.116-XX); Caio Lucas de Oliveira Francisco (XXX.162.417-XX); Caio dos Santos Lima (XXX.284.027-XX); Camila Romariz do Nascimento Romeiro (XXX.643.368-XX); Camila Vidal Maues (XXX.421.702-XX); Camilla Morais de Paiva (XXX.745.427-XX); Carine Alves Gomes (XXX.904.870-XX); Carlos Alberto Rebouças Lima Filho (XXX.050.673-XX); Carlos Heitor Madureira Antonio Carneiro (XXX.874.817-XX); Carlos Henrique da Silva Cesariano (XXX.752.388-XX); Carolina Roberta da Silva Correa (XXX.919.601-XX); Caroline Madeira Moreira (XXX.017.387-XX); Carolyne Mercer Winche Pedro (XXX.298.199-XX); Cassia Souza Guerreiro (XXX.477.428-XX); Cassio Vinicius do Nascimento Santos (XXX.388.017-XX); Catarine Fortaleza Poggio (XXX.881.445-XX); Catarinne de Nazare Monteiro Costa (XXX.087.942-XX); Celmo Santos Dias (XXX.171.058-XX); Cezar Augusto Farias Carneiro (XXX.792.002-XX); Chrislayne Martins Araújo Monteiro (XXX.028.611-XX); Cibele Camara (XXX.850.611-XX); Cibele de Carvalho Pellenz (XXX.781.770-XX); Cilas Urbano Lira Silva (XXX.998.654-XX); Cintia Bordim Valterlanio (XXX.395.622-XX); Clara Beatriz Dantas de Medeiros (XXX.209.972-XX); Clarkson Castro Silva (XXX.086.876-XX); Claudia Estefania Marozo de Medeiros Rodrigues (XXX.640.760-XX); Claudia Regina da Trindade Pereira (XXX.025.404-XX); Clebson Adenilson Bispo dos Santos (XXX.301.177-XX); Cleocione Araujo de Moraes (XXX.104.608-XX); Cleuder Caetano Rodrigues (XXX.855.821-XX); Cleverton Maia Lobato (XXX.835.722-XX); Cláudio Albués Alves da Silva (XXX.922.135-XX); Cristiane Castro (XXX.030.099-XX); Cristina Duarte Almeida (XXX.656.038-XX); César Becker Tavares (XXX.807.644-XX); Daelson de Farias Souto (XXX.765.274-XX); Daiane Costa Cavalcantti (XXX.243.372-XX); Daniel Araujo Quinan (XXX.321.841-XX); Daniel Assuncao de Oliveira Amaral Rolim (XXX.115.384-XX); Daniel Augusto Marques Magalhaes (XXX.319.413-XX); Daniel Barbosa Cabral (XXX.790.995-XX); Daniel Guedes Oliveira (XXX.133.088-XX); Daniel Marques Silva (XXX.661.243-XX); Daniel Ribeiro do Carmo Filho (XXX.163.214-XX); Daniel Sant Ana Mont Mor da Silva (XXX.244.107-XX); Daniel Sant Anna da Silva (XXX.721.857-XX); Daniel Soares Moura (XXX.371.387-XX); Daniel de Ferran Correa da Costa (XXX.818.611-XX); Daniel de Holanda Gonçalves (XXX.319.393-XX); Daniel do Nascimento Pereira (XXX.402.114-XX); Daniel dos Santos Alves (XXX.932.098-XX); Daniela Carmelita dos Santos Xavier Bernardino (XXX.304.604-XX); Daniela Regina Picolo Zotini (XXX.017.938-XX); Daniele Olivas Kaji (XXX.133.668-XX); Danielle Gomes de Paiva Soares (XXX.747.877-XX); Danielle Karine de Paula Salles Luz (XXX.971.521-XX); Danielle Starling Tiradentes (XXX.864.996-XX); Danillo Issao Nonaka Ferreira (XXX.224.651-XX); Danilo Goes Figueiredo (XXX.795.332-XX); Danilo Jacques Peixoto Costa (XXX.272.972-XX); Danilo Raimundo Lisboa Mamede (XXX.216.733-XX); Danilo Santos de Oliveira (XXX.413.617-XX); Davi Campos Cavalcante de Oliveira (XXX.778.457-XX); Davi Freitas de Mascena (XXX.923.694-XX); Davi Germano Vieira (XXX.284.414-XX); David Bernardino de Souza (XXX.600.738-XX); David Santos de Araujo (XXX.463.807-XX); David Victor de Andrade (XXX.479.806-XX); David do Espirito Santo Nogueira (XXX.435.338-XX); Dayana Esther Rodrigues Daniel (XXX.098.746-XX); Debora Carolina de Paula Lacerda (XXX.311.679-XX); Deiwyd Espindula Brum (XXX.552.007-XX); Denis Marcel Pires Nagasima (XXX.799.408-XX); Denis William dos Santos (XXX.561.308-XX); Denise Maria da Silva (XXX.169.514-XX); Dennys Leandro Agostini Rocha (XXX.868.158-XX); Deoclecio Borges Muller (XXX.976.182-XX); Diego Ferreira dos Santos (XXX.118.767-XX); Diego Jose Ribeiro Madeira (XXX.940.206-XX); Diego Mothe da Silva (XXX.070.647-XX); Diego da Silva Martins (XXX.118.677-XX); Dier Rugai Marinho (XXX.648.488-XX); Dimas Vinicius Tavares Rodrigues Cordeiro de Miranda (XXX.706.178-XX); Diogo Conceicao da Silva (XXX.030.831-XX); Diogo Giuseppe Speranza Paes (XXX.163.738-XX); Diogo Santos Silva (XXX.863.042-XX); Diolinda Rodrigues dos Santos (XXX.008.598-XX); Douglas Barra Nova Ribeiro (XXX.480.916-XX); Douglas Bucci de Oliveira (XXX.524.108-XX); Douglas Cabral Sotero da Silva (XXX.988.907-XX); Douglas Fenalti Ferreira (XXX.047.874-XX); Douglas Pereira Henrique (XXX.704.348-XX); Douglas de Freitas Calaca (XXX.116.041-XX); Duran Benetti Carvalho de Oliveira (XXX.653.997-XX); Ecilda Suzana Mamede Bezerra Melo (XXX.190.692-XX); Edilson de Souza Henriques (XXX.290.957-XX); Edineia Rodrigues Vieira (XXX.718.506-XX); Edmar de Sousa Braga Junior (XXX.450.653-XX); Edson Borges de Souza (XXX.711.547-XX); Edson Ferreira da Silva (XXX.430.181-XX); Edson Hitalo Almeida Sales (XXX.977.045-XX); Edson Robson Souza Marinho (XXX.725.942-XX); Eduarda Vaz Rosa (XXX.909.660-XX); Eduardo Cavalcante Rodrigues Reis (XXX.529.464-XX); Eduardo Queiroz Barbosa Lima (XXX.101.036-XX); Eduardo Willian Silva (XXX.527.539-XX); Eduardo de Albuquerque Cavalcanti Filho (XXX.980.634-XX); Efeson Dias Espindola (XXX.334.864-XX); Eilane Santos Goncalves (XXX.748.756-XX); Eini Rovena Dias (XXX.743.347-XX); Ekaterina Eduardovna Kabanova Ferreira (XXX.203.556-XX); Eliana Ferreira Dias de Melo (XXX.391.838-XX); Elidy Barbosa dos Santos (XXX.247.754-XX); Elieze Santana Siqueira (XXX.587.237-XX); Eligya Souza de Albuquerque (XXX.353.494-XX); Elisabeth Christina Caetano Braga (XXX.377.297-XX); Elizele de Jesus Alves Goncalves Dias (XXX.283.502-XX); Eloa de Lima Souza Castilho (XXX.579.684-XX); Elves Jorge dos Santos (XXX.795.458-XX); Elyzandra Layanne Silva (XXX.587.594-XX); Emanoel Messias Teixeira de Almeida (XXX.351.321-XX); Emanuel Pinheiro de Almeida (XXX.896.247-XX); Emanuella Rouse de Oliveira Rodrigues (XXX.963.844-XX); Emanuelle Araujo Garcia (XXX.833.814-XX); Enrico Tricarico Troccoli (XXX.911.407-XX); Enry Scatolini de Godoy (XXX.091.418-XX); Eraldo de Souza Monteiro (XXX.379.807-XX); Erica Fidelis dos Santos (XXX.118.574-XX); Erick Rodrigues Teixeira Lima (XXX.279.388-XX); Erick Silva Garcia (XXX.155.632-XX); Erickson Alexandre Marques Aguiar Borges (XXX.081.714-XX); Erico Ribeiro Vaz (XXX.360.688-XX); Erivonaldo do Nascimento (XXX.631.694-XX); Esdras Luiz de Melo Cabral (XXX.077.474-XX); Estefane Cavalcante da Silva Melo (XXX.533.507-XX); Esthefany Barbosa de Castro (XXX.055.136-XX); Esther Santana Barbosa (XXX.343.175-XX); Eva Tiemi Oshima Moreira (XXX.097.998-XX); Evandro Linhares Moraes (XXX.360.467-XX); Everton Luis Bezerra (XXX.236.148-XX); Ewerton Patrick Reis Figueiredo (XXX.965.902-XX); Fabiano Marcos de Souza (XXX.801.378-XX); Fabiano Nascimento Pimenta (XXX.152.257-XX); Fabiano da Cruz Nogueira (XXX.517.638-XX); Fabio Barboza de Lira (XXX.611.047-XX); Fabio Luiz de Paula Gomes (XXX.588.807-XX); Fabio Marcelo Gadelha Dias (XXX.151.152-XX); Fabio Menezes Serra da Silva (XXX.046.957-XX); Fabricia Almeida Fernandes Santana (XXX.406.795-XX); Fabricio Fernandes Dias (XXX.741.913-XX); Fabricio Santos de Jesus (XXX.865.645-XX); Fabrício Gomes Ximenes (XXX.496.801-XX); Felipe Campelo da Silva (XXX.467.544-XX); Felipe Campos Lima (XXX.442.482-XX); Felipe Ferreira Santos (XXX.320.707-XX); Felipe Leonardo Sarmento da Silva (XXX.662.588-XX); Felipe Marquezini da Silva (XXX.244.428-XX); Felipe Massahiro Koga Machado (XXX.086.968-XX); Felipe Roberto Ghisleni (XXX.674.934-XX); Felipe Rodrigues Fabretti (XXX.627.058-XX); Felipe dos Santos Bomfim (XXX.841.541-XX); Felippe Figueiredo Torres Ribeiro (XXX.472.587-XX); Fernanda Carneiro Veiga Rodrigues da Costa (XXX.483.177-XX); Fernanda Rosa Zamboti (XXX.449.708-XX); Fernanda de Fatima Cavalli Carvalho (XXX.749.170-XX); Fernanda de Oliveira Gomes (XXX.627.561-XX); Fernando Gomes Andrade (XXX.507.282-XX); Fernando Miranda de Lima (XXX.414.818-XX); Fernando Nunes Bonifacio (XXX.729.529-XX); Fernando Valverde Prado Moreira (XXX.475.145-XX); Fernando Victor Alves Pereira (XXX.607.613-XX); Fernando dos Santos Dias (XXX.509.301-XX); Filipe Silva da Silva (XXX.755.260-XX); Filipe Sivini de Siqueira (XXX.645.704-XX); Flavia Machado Borges (XXX.384.348-XX); Flavia Porto Duarte (XXX.093.377-XX); Flavia Sousa Burgos (XXX.162.692-XX); Flavio Braga Lindolfo (XXX.616.977-XX); Flavio Eduardo de Mattos Ambrosio (XXX.955.286-XX); Flavio Rodrigues Elioterio de Oliveira (XXX.494.914-XX); Flávio Nicolau Tabach (XXX.556.648-XX); Franciney Oliveira de Souza Nogueira (XXX.758.402-XX); Francinildo da Silva Gomes (XXX.309.804-XX); Francisca Deiziele de Sousa Chaves (XXX.880.431-XX); Francisca da Silva Pessoa Neta (XXX.546.232-XX); Francisco Gabriel da Silva Maia Filho (XXX.619.933-XX); Francisco Reboucas de Azevedo Junior (XXX.254.624-XX); Francisco de Assis Leal (XXX.440.443-XX); Francisco de Assis dos Santos Filho (XXX.061.463-XX); Frank Romao da Silva (XXX.968.034-XX); Gabriel Araujo de Albuquerque Simoes (XXX.034.054-XX); Gabriel Brandao Guano (XXX.294.496-XX); Gabriel Brito (XXX.628.192-XX); Gabriel Faria Barbosa (XXX.119.078-XX); Gabriel Gama Lemos (XXX.891.766-XX); Gabriel Gomes Ferreira (XXX.429.927-XX); Gabriel Henrique Fonseca Miranda (XXX.136.346-XX); Gabriel Lessa de Araujo (XXX.815.407-XX); Gabriel Paezani Moccio (XXX.525.168-XX); Gabriel Ribeiro Pardini (XXX.529.057-XX); Gabriel Sozinho da Luz Silva (XXX.932.442-XX); Gabriel Stormoski Ponte (XXX.164.029-XX); Gabriel Vieira Sabino (XXX.214.368-XX); Gabriel Zacconi Novais (XXX.973.497-XX); Gabriel da Silva Nantes (XXX.199.211-XX); Gabriel de Araujo Lima (XXX.005.424-XX); Gabriel de Morais Pereira (XXX.113.257-XX); Gabriel de Paula Almeida (XXX.733.026-XX); Gabriela Campeiro da Luz (XXX.062.091-XX); Gabriela Christine da Silva Freire (XXX.317.867-XX); Gabriela Gois Guimaraes (XXX.551.046-XX); Gabriela Marques da Silva (XXX.277.386-XX); Gabriela Pinheiro de Carvalho (XXX.160.471-XX); Gabriela Pontes Silva Venancio (XXX.828.177-XX); Gabriella D Arrigo Soares (XXX.326.570-XX); Gabrielle Silva da Costa (XXX.809.604-XX); Geisiane Cristina Siebra Damasceno (XXX.484.201-XX); Gerson Diego de Aviz Nascimento (XXX.815.222-XX); Gerson Souza Fontes de Miranda (XXX.931.588-XX); Giana Silva Giacomelli (XXX.846.330-XX); Gianluigi Dal Toso (XXX.057.509-XX); Gilson Gabriel Bauer de Oliveira (XXX.514.341-XX); Gilvander Reis da Conceicao (XXX.394.982-XX); Giovana Grillo Arruda (XXX.832.487-XX); Giovana de Souza Miguel (XXX.904.358-XX); Giovani Esteves (XXX.547.038-XX); Gisele Silva da Costa (XXX.954.722-XX); Gisele de Medeiros Silva (XXX.910.234-XX); Giselle Chater (XXX.082.661-XX); Glauber Soares Lima e Silva (XXX.014.774-XX); Glauco Pedro de Farias da Rocha (XXX.955.874-XX); Glaycon Celestino da Silva (XXX.728.238-XX); Gledson Barbosa Silverio (XXX.931.404-XX); Gleidson Bruno Pinheiro da Conceicao (XXX.539.812-XX); Gleidson Flores de Lima (XXX.806.257-XX); Gleidson Soares de Almeida (XXX.588.394-XX); Graciana Maria Vieira de Moura (XXX.333.574-XX); Gracianne Kovalski de Melo (XXX.585.559-XX); Guilherme Assis do Livramento (XXX.907.124-XX); Guilherme Augusto de Souza (XXX.178.558-XX); Guilherme Baldin Anversa (XXX.137.678-XX); Guilherme Ferreira Fonseca (XXX.988.468-XX); Guilherme Henrique Ramos Bruno (XXX.846.452-XX); Guilherme Kurtz (XXX.782.050-XX); Guilherme Lacerda Oliveira Celestino (XXX.054.706-XX); Guilherme Paes Barreto de Oliveira (XXX.652.194-XX); Guilherme Parreira Arnez Silva (XXX.976.887-XX); Guilherme Rynkowski Di Leoni (XXX.871.570-XX); Gullity Igor Henrique do Nascimento (XXX.270.484-XX); Gustavo Bodaneze (XXX.329.519-XX); Gustavo Borges Kamino (XXX.968.506-XX); Gustavo Dantas Faria (XXX.324.734-XX); Gustavo Godeny Avelino (XXX.048.408-XX); Gustavo Henrique Silva Assis (XXX.511.296-XX); Gustavo Santos Aquino (XXX.069.547-XX); Gustavo Savio Diniz Salgado (XXX.000.106-XX); Gustavo Souza dos Santos (XXX.453.857-XX); Gustavo da Silva Cunha (XXX.135.117-XX); Gustavo de Oliveira Ferreira (XXX.598.748-XX); Haidee Maria Ribeiro Amorim (XXX.675.548-XX); Harison Felipe de Brito Silvestre (XXX.585.101-XX); Hebert Gomes dos Santos (XXX.977.997-XX); Helen Cristina Raiol Ramos Leal (XXX.796.762-XX); Heloa Leonel Silva (XXX.861.198-XX); Helton Tavares da Silva (XXX.219.702-XX); Hendrik Pereira do Nascimento (XXX.366.037-XX); Henrique Colaco Pereira (XXX.741.350-XX); Henrique Costa do Nascimento (XXX.000.386-XX); Henrique Gouveia Perroni (XXX.770.528-XX); Henrique Irineu Moura (XXX.062.380-XX); Henrique Rasia Montenegro (XXX.656.811-XX); Henrique Resende Sabino (XXX.361.541-XX); Heraldo Wagner Conceicao Monteiro (XXX.324.302-XX); Hiago Ferraz Bernardo (XXX.849.721-XX); Higor Sergio Barbosa Arruda de Lima (XXX.290.201-XX); Hudson Pinto Tavares (XXX.000.693-XX); Hugo Felipe Menezes Amaral (XXX.982.233-XX); Hugo Henrique da Silva Ferreira (XXX.725.294-XX); Hugo Pereira de Oliveira (XXX.396.754-XX); Hugo Santos Cunha (XXX.015.066-XX); Hugo de Matos Franco (XXX.665.301-XX); Hélio Soares de Araújo (XXX.444.673-XX); Iago Fernandes dos Santos (XXX.922.827-XX); Igor Braga Alves (XXX.340.107-XX); Igor Castro Tavares (XXX.678.082-XX); Igor Henrique Gomes Paulino Pacheco (XXX.087.147-XX); Igor da Silva Drago (XXX.857.952-XX); Igor de Miranda Fernandes (XXX.116.877-XX); Igor dos Santos Ribeiro (XXX.964.412-XX); Ingrid Isis Nogueira Simoes (XXX.045.297-XX); Isa Maria Bastos Mendes Silva Jordao (XXX.936.551-XX); Isabel Kaline Batista de Melo (XXX.029.649-XX); Isabela Costa Silva Oliveira (XXX.355.048-XX); Isabela Figueredo Silva (XXX.391.005-XX); Isadora Moreira Braga (XXX.361.660-XX); Isadora Sobral Motoyama (XXX.599.670-XX); Isael Nicolau dos Santos Junior (XXX.790.418-XX); Isla Ketly Costa Anjos (XXX.630.635-XX); Israel Leal Gadelha da Rocha (XXX.675.133-XX); Italo Bruno Barbosa Penha (XXX.124.202-XX); Italo Tavares Moura de Brito (XXX.303.417-XX); Ivson Gomes Torres da Silva (XXX.042.394-XX); Jaciel Cardoso de Lima (XXX.049.614-XX); Jackson Miranda de Souza (XXX.267.397-XX); Jackson Pinheiro Goncalves (XXX.652.612-XX); Jair Pereira Gomes Maia (XXX.866.393-XX); Jairo Costa Pereira Gomes (XXX.209.427-XX); Janice Chaim Alves (XXX.045.908-XX); Jean Fellipe Pantoja da Silva Souza (XXX.863.432-XX); Jeanne Flausino Morais (XXX.572.419-XX); Jefferson Johnys de Brito Silvestre Lima (XXX.531.031-XX); Jefferson Luis Reis Alves (XXX.114.295-XX); Jefferson Rodrigo Barbosa da Costa (XXX.103.592-XX); Jerffeson Donizetti Serra (XXX.269.292-XX); Jeronimo Cesario da Silva (XXX.081.797-XX); Jessica Bianca Pereira Gomes de Castro (XXX.962.942-XX); Jessica Martins da Silva (XXX.804.467-XX); Jessica Mendes da Costa (XXX.923.944-XX); Jessica da Silveira Heimann (XXX.455.480-XX); Jessica de Quadros Silva (XXX.507.802-XX); Jessika Almeida Cola (XXX.489.518-XX); Jhoni Cezar Silva de Souza (XXX.008.021-XX); Joaci Campos da Silva Neto (XXX.905.223-XX); Joao Custodio de Faria Filho (XXX.512.183-XX); Joao Daniel Moraes de Souza (XXX.060.941-XX); Joao Elias Chaves de Souza (XXX.413.565-XX); Joao Gabriel Alvares da Cunha (XXX.365.871-XX); Joao Paulo Lago dos Santos (XXX.312.058-XX); Joao Paulo Moraes Ribeiro (XXX.782.114-XX); Joao Pedro Boquimpani (XXX.711.398-XX); Joao Pedro Fernandes Conter Pinheiro (XXX.389.898-XX); Joao Pedro Pereira Pimentel Silva (XXX.467.176-XX); Joao Silva Barbosa Junior (XXX.871.452-XX); Joao Smith Vieira Jacome (XXX.173.183-XX); Joao Victor Acioli Tavares (XXX.270.324-XX); Joao Victor da Cruz (XXX.497.996-XX); Joao Vitor Fontenele Lustosa (XXX.374.763-XX); Joao Vitor de Souza Mariano (XXX.363.966-XX); Joelly de Carvalho Lima (XXX.896.903-XX); Jonailson Carneiro Cardoso (XXX.793.213-XX); Jonatan Rodrigues Alves (XXX.641.478-XX); Jonatha Reis de Almeida (XXX.109.657-XX); Jonathan Rodrigo Luna Ferreira (XXX.388.574-XX); Jony Ubiratan de Souza Vianna Dumas (XXX.153.767-XX); Jony dos Santos Salgado Filho (XXX.262.117-XX); Jose Carlos Carvalho de Melo Lima (XXX.033.193-XX); Jose Celso de Mello Sampaio Filho (XXX.678.842-XX); Jose Edvaldo Silva Santos (XXX.184.625-XX); Jose Jorge Bispo Santos Junior (XXX.015.295-XX); Jose Luis Ribeiro Palheta (XXX.020.402-XX); Jose Marcelo Souza da Silva (XXX.715.634-XX); Jose Welter Mendes e Chagas (XXX.805.932-XX); Joselia Nathalia Paulo Melo (XXX.274.457-XX); Josivaldo de Mendonca Camilo (XXX.940.494-XX); José Alexandre Delwaide Borba (XXX.364.768-XX); Joyce Costa Figueiredo (XXX.112.177-XX); João Ricardo Cleve Kravetz (XXX.461.759-XX); Juan Goncalves Chaves (XXX.255.447-XX); Juan Marco de Jesus Libonatti (XXX.770.627-XX); Juberlandia de Souza Pinho (XXX.787.664-XX); Juciara Davila Bendelaque da Silva (XXX.266.832-XX); Judienison Lima da Silva (XXX.545.684-XX); Julia Teixeira de Sousa (XXX.962.927-XX); Juliana Luiz Alves Sena (XXX.579.491-XX); Juliana Moreira Senna Guimaraes (XXX.524.556-XX); Juliana Novaes dos Santos (XXX.427.997-XX); Juliana Pereira Leite (XXX.637.508-XX); Juliana Rodrigues Furlan (XXX.419.578-XX); Juliana da Conceicao Ferreira Nogueira (XXX.064.267-XX); Julio Cesar Lobo Ribeiro (XXX.294.542-XX); Jullia Bianchini da Cunha Braga (XXX.041.766-XX); Jéssyca Dondoni dos Santos (XXX.993.268-XX); Kaliane Caroline Rodrigues Braga (XXX.248.733-XX); Kamilia Sivanny Souza (XXX.324.832-XX); Karen Caroline Torres Fortunato (XXX.047.302-XX); Karen Mitie Hoshino (XXX.092.149-XX); Karin Gomes da Silva Pessanha Leite (XXX.688.437-XX); Karine Morais Santos (XXX.042.024-XX); Karine Ribeiro Mattos (XXX.737.931-XX); Katarina Queiroz Dantas Duarte (XXX.365.284-XX); Keley Ester Braga Rente (XXX.233.382-XX); Kerolayne Meneses da Silva (XXX.708.843-XX); Kimberlly Gomes Pignan (XXX.374.878-XX); Kleber Augusto Silva de Medeiros (XXX.410.468-XX); Kleber Pereira da Silva (XXX.168.864-XX); Klysmann Alves Aragao (XXX.057.367-XX); Laiane Cristina Guis Dagostim (XXX.973.469-XX); Laila Cristina Azevedo Firmo (XXX.068.519-XX); Lailson Parente Lustosa Junior (XXX.668.872-XX); Lailton Paixao Silva (XXX.735.762-XX); Lais Barroso Sobrinho da Costa (XXX.306.367-XX); Lais Rocha Fernandes (XXX.478.627-XX); Laissa Dau Carvalho (XXX.887.266-XX); Lara Sanches de Matos (XXX.368.098-XX); Larissa Nery Barros Andrade (XXX.990.392-XX); Larissa Silva do Nascimento (XXX.653.743-XX); Larissa Yuri Ishizu (XXX.321.338-XX); Lauro dos Santos Campos (XXX.055.478-XX); Layanne Alves de Sousa (XXX.769.253-XX); Laysa Fernanda Farias Costa (XXX.280.443-XX); Leandro Estevam Tavares Santiago (XXX.547.174-XX); Leandro Garcez Benevolo Pinheiro (XXX.510.487-XX); Leandro Jefferson de Oliveira (XXX.272.834-XX); Leandro de Aquino Leão (XXX.890.708-XX); Leidiane Freire da Silva Mesquita (XXX.845.594-XX); Leilson Roberto da Cruz Lima (XXX.540.798-XX); Lenildo Souza Santana (XXX.175.854-XX); Lenilton de Sousa Ribeiro (XXX.549.193-XX); Leonan Mendes Pinheiro (XXX.558.742-XX); Leonardo Alves de Oliveira (XXX.770.798-XX); Leonardo Dias Pereira (XXX.365.716-XX); Leonardo Ferreira Lisboa (XXX.298.352-XX); Leonardo Matheus Santos de Souza (XXX.296.431-XX); Leonardo Melo Oliveira Silva (XXX.299.628-XX); Leonardo Pinheiro de Almeida (XXX.065.032-XX); Leonardo Rosa Friaca (XXX.526.816-XX); Leonardo Vasques Sailer (XXX.743.548-XX); Leonidas Cardoso Reis Junior (XXX.750.925-XX); Leticia Conceicao Costa (XXX.859.070-XX); Levi Braga Carvalho (XXX.712.513-XX); Levi Teodoro da Silva Furtado (XXX.184.237-XX); Lilian Lessa Franca (XXX.289.247-XX); Livia Wolff dos Santos (XXX.974.841-XX); Lourenco Bruno da Cunha Neto (XXX.045.423-XX); Luana Cavalcanti de Melo Ataide (XXX.726.174-XX); Luana de Sousa Santos (XXX.373.904-XX); Luana dos Santos Nascimento Ferreira Gomes (XXX.519.037-XX); Lucas Antonio Martins Lima (XXX.277.848-XX); Lucas Azevedo da Conceicao (XXX.879.727-XX); Lucas Barreto Costa (XXX.415.068-XX); Lucas Bernardo Carvalho Silva (XXX.299.884-XX); Lucas Buarque Marques Campos (XXX.811.374-XX); Lucas Candeia Martins (XXX.925.884-XX); Lucas Costa Ribeiro (XXX.832.552-XX); Lucas Felipe Gomes Vieira (XXX.870.916-XX); Lucas Felipe Teixeira da Silva (XXX.920.554-XX); Lucas Gualberto Souza Rodrigues (XXX.747.727-XX); Lucas Leite Silva (XXX.748.367-XX); Lucas Rafael Bercke (XXX.247.638-XX); Lucas Ramalho Rocha (XXX.862.683-XX); Lucas Rodrigues da Silva (XXX.921.237-XX); Lucas Samaniego Vicente (XXX.684.447-XX); Lucas Soares Rodrigues (XXX.293.473-XX); Lucas Soares Silva Carvalho (XXX.167.148-XX); Lucas Sousa Ferreira (XXX.744.122-XX); Lucas Teixeira Felisola (XXX.353.471-XX); Lucas Teixeira Vale Sarquis Neves (XXX.415.691-XX); Luciana Evalda de Brito Miranda Vasconcelos (XXX.729.014-XX); Luciana Freitas Araujo (XXX.942.797-XX); Luciana Quaresma Rodrigues (XXX.566.052-XX); Luciellen Fernanda Nascimento de Lima (XXX.434.274-XX); Luciene Ferreira Mendes de Carvalho (XXX.555.003-XX); Luciene da Silva dos Santos (XXX.972.328-XX); Luiz Andre Batista de Oliveira (XXX.547.981-XX); Luiz Claudio dos Santos Pereira (XXX.523.897-XX); Luiz Felipe Braga Cesar (XXX.697.477-XX); Luiz Felipe Reis Couto (XXX.173.377-XX); Luiz Otavio Pinheiro Filho (XXX.178.008-XX); Luiz Otavio da Silva Fernandes (XXX.894.702-XX); Luiz Ricardo Arruda Santos (XXX.496.824-XX); Luiza Duarte Linhares (XXX.292.287-XX); Luiza Sarsur Ribeiro (XXX.268.756-XX); Lumma Carreira Carneiro Esteves (XXX.201.397-XX); Luyane Saccol (XXX.467.280-XX); Madsson Diego Martins Furtado (XXX.586.922-XX); Magda Silva Nascimento (XXX.954.472-XX); Maise Natalia Silva de Paula (XXX.085.848-XX); Maithe Falcao Verdugo Barboza (XXX.258.447-XX); Manuela Cristina Beltrao Rocha (XXX.256.654-XX); Marcelo Jose Franco de Oliveira (XXX.802.262-XX); Marcelo Jose Oliveira Dias Filho (XXX.860.564-XX); Marcelo Mazilao dos Santos (XXX.695.106-XX); Marcelo Rafael Felix (XXX.294.599-XX); Marcelo Yuri Sampaio de Freitas (XXX.074.633-XX); Marcelo de Castro e Leao Borges (XXX.977.368-XX); Marcia Elizabethe Santana Ferreira (XXX.307.014-XX); Marcio Alexandre Sarmento Valois (XXX.326.022-XX); Marcio Ferreira de Lima (XXX.013.324-XX); Marcio Moreira Moura Barcellos (XXX.497.596-XX); Marco Aurélio Nunes da Silveira (XXX.870.619-XX); Marcos Foloni (XXX.946.773-XX); Marcos Gabriell Vieira de Lucena (XXX.034.197-XX); Marcos Lazaro Pereira de Alcantara (XXX.549.222-XX); Marcos Paulo Cunha de Oliveira (XXX.558.457-XX); Marcos Paulo Nunes Varela de Lima (XXX.727.782-XX); Marcos Paulo da Silva Rocha (XXX.999.167-XX); Marcos Paulo dos Santos (XXX.328.416-XX); Marcos Sergio de Sousa Junior (XXX.493.726-XX); Marcos Vinicius Goncalves da Silva (XXX.703.287-XX); Marcos Vinicius Martins Soares (XXX.195.836-XX); Marcos Vinicius Pereira Veloso (XXX.861.132-XX); Marcos Wellder dos Santos Miranda (XXX.274.817-XX); Marcus Vinicius Alves Vieira (XXX.575.123-XX); Margareth da Costa Freitas (XXX.092.072-XX); Maria Alice Conceicao Coelho (XXX.600.128-XX); Maria Clara Ismael Rodrigues (XXX.733.661-XX); Maria Clara de Alcantara Pedro (XXX.511.287-XX); Maria Eduarda Santana Saternus (XXX.747.748-XX); Maria Emilia Carvalho Rufino (XXX.061.711-XX); Maria Lucia da Conceicao (XXX.975.813-XX); Maria de Fatima de Oliveira Alencar (XXX.386.443-XX); Mariana Lordelo Rodrigues (XXX.554.422-XX); Mariana Teixeira Alves Etchegoyen (XXX.101.307-XX); Mariana de Faria (XXX.535.496-XX); Marilene Salesiano Almeida Fonseca (XXX.172.636-XX); Marina Goncalves Moreira (XXX.564.996-XX); Marina Samantha Cunha da Silva (XXX.581.654-XX); Marivaldo Rocha Souza Filho (XXX.379.417-XX); Marky Franklyn Reis do Nascimento (XXX.001.992-XX); Marlon Luiz de Almeida (XXX.418.276-XX); Mary Grace Fernandes Ribeiro (XXX.646.068-XX); Marília Maria da Silva Morais (XXX.939.031-XX); Mateus Domingos Dias (XXX.385.726-XX); Mateus Fagundes Paraizo Eustaquio (XXX.730.786-XX); Mateus Felix da Silva (XXX.898.336-XX); Mateus da Silva Bento (XXX.175.262-XX); Mateus de Paula Ribeiro (XXX.999.128-XX); Matheus Convertito de Araujo (XXX.482.667-XX); Matheus Lima dos Santos (XXX.820.044-XX); Matheus Pereira de Moraes Silva (XXX.459.667-XX); Matheus Pinto Ferreira (XXX.343.666-XX); Matheus Uchoa Constante (XXX.069.161-XX); Matheus Wicliff Gomes da Silva (XXX.998.774-XX); Matheus de Paula Lisboa (XXX.031.017-XX); Matheus dos Santos Dolfini (XXX.770.828-XX); Mauricio Carvalho Pasin (XXX.051.630-XX); Mauricio do Rosario da Silva (XXX.510.642-XX); Maurilio Roriz Dias (XXX.542.028-XX); Mauro Junior Aires de Oliveira (XXX.302.282-XX); Mauro Oogui Makiyama (XXX.855.948-XX); Maurício Andrade de Carvalho (XXX.430.248-XX); Max Sander de Oliveira da Mota (XXX.113.768-XX); Max Wender Ramos de Lima (XXX.806.281-XX); Maximiliano Cavalcante Dias Souza (XXX.890.431-XX); Maxuel da Silva Alves (XXX.899.707-XX); Mayara da Cunha Ribeiro (XXX.188.717-XX); Melissa Oliveira Pereira (XXX.754.678-XX); Michael Douglas da Silva Martins (XXX.454.946-XX); Michael Guedes da Silva (XXX.593.254-XX); Michele Farias de Araujo (XXX.584.878-XX); Milena Andrade Viana (XXX.245.476-XX); Mirian Maccari (XXX.538.279-XX); Monicque da Silva Goncalves (XXX.507.692-XX); Moniky Stefanny de Freitas Gonçalves (XXX.068.693-XX); Monique Almeida Vaz (XXX.970.841-XX); Murilo Jose Tiburcio Ferracini (XXX.356.009-XX); Murilo de Almeida Castro (XXX.150.742-XX); Naama Felipe Batista (XXX.795.128-XX); Naiana Ribeiro Azevedo (XXX.106.752-XX); Najara Barbosa da Rocha (XXX.517.578-XX); Natalia Gabriela Valente dos Santos (XXX.385.637-XX); Natalia Mendes de Oliveira (XXX.473.448-XX); Natalia Siqueira Lobo (XXX.728.884-XX); Natalia Vanessa Tobias Lopez (XXX.571.758-XX); Nataly da Cruz Serejo Barbosa (XXX.962.811-XX); Natan Campistano de Mello (XXX.722.027-XX); Natanael Rodeiro Alves (XXX.057.268-XX); Nathalia Kelly de Almeida Sousa (XXX.828.603-XX); Nathalia Lima Freze Fernandes (XXX.502.196-XX); Nathalia Marques Dorneles (XXX.872.860-XX); Nathaly Esther Duarte Carvalho (XXX.780.278-XX); Nazareno Portal da Cruz (XXX.897.502-XX); Nazli Setton Filippini (XXX.504.518-XX); Neweslley Emmanoel de Lima Santos (XXX.537.734-XX); Nicoli Timotio de Abreu (XXX.919.448-XX); Odair de Jesus Silva (XXX.544.881-XX); Osana de Souza Portal Duarte (XXX.239.132-XX); Osmiely Reis de Oliveira (XXX.965.024-XX); Osvaldo Lima de Souza Filho (XXX.635.072-XX); Oto Nelson de Albuquerque Junior (XXX.704.824-XX); Pamela Silva Marques de Jesus (XXX.697.078-XX); Paola Cardoso Silva Oliveira (XXX.294.742-XX); Patricia Campos de Arruda Queiroz (XXX.232.274-XX); Patricia Ferreira de Oliveira Umbelino (XXX.588.204-XX); Patricia Teixeira Gomes de Mello (XXX.683.336-XX); Patrick Ferreira de Carvalho (XXX.776.975-XX); Patrick Melo Vieira (XXX.642.397-XX); Paula Caroline Marques da Silva Barros (XXX.232.102-XX); Paula Cristina Pires de Araujo (XXX.168.061-XX); Paulo Eden Rosa da Silva (XXX.290.962-XX); Paulo Henrique Rosa dos Santos (XXX.448.531-XX); Paulo Henrique de Lima Costa (XXX.595.103-XX); Paulo Kiyoshi Maffei Idehara (XXX.187.388-XX); Paulo Marcelo dos Santos Cavalcante (XXX.467.041-XX); Paulo Victor Cavalcante Lopes Machado (XXX.663.427-XX); Paulo Vitor dos Santos Santos (XXX.584.892-XX); Pedro Braz Iplinsky (XXX.376.171-XX); Pedro Elardenberg Sousa e Souza (XXX.347.084-XX); Pedro Felipe Silva Batista (XXX.827.024-XX); Pedro Giannoni Elias Costa (XXX.442.758-XX); Pedro Henrique Fernandes Dable (XXX.949.087-XX); Pedro Henrique Martins Soares (XXX.282.006-XX); Pedro Junior Lobato dos Santos (XXX.123.592-XX); Pedro Lustosa Rege Botelho (XXX.252.911-XX); Pedro Rafael Silva Pinto (XXX.690.091-XX); Pedro Vinicius Justo Andrade (XXX.325.203-XX); Perola Christina Barros Dias (XXX.918.577-XX); Philipe Willian Netto Brasil (XXX.476.927-XX); Philippe Silva Alves (XXX.917.742-XX); Philippe de Carvalho Martins (XXX.841.998-XX); Pierre Filipe da Silva (XXX.634.187-XX); Pollyana Acordi Cabete Lins (XXX.979.802-XX); Potira Leite de Souza (XXX.391.485-XX); Priscila Camilo da Fonseca Pires (XXX.522.717-XX); Priscila Quirino Pinas (XXX.446.858-XX); Priscila de Paulo Alexandria (XXX.637.857-XX); Pyterson da Silva Brandao (XXX.308.907-XX); Queila Aline Vieira Scot Ribeiro (XXX.428.297-XX); Rafael Akira Horita Alves da Silva (XXX.955.788-XX); Rafael Alves da Silva (XXX.829.756-XX); Rafael Brito da Silva (XXX.059.777-XX); Rafael Galhardo Vaz (XXX.281.498-XX); Rafael Henrique Piassa (XXX.080.418-XX); Rafael Lopes Pereira (XXX.310.597-XX); Rafael Lopes de Franca (XXX.742.294-XX); Rafael Marilson de Sousa da Silva (XXX.315.937-XX); Rafael Noberto Almeida da Costa (XXX.340.628-XX); Rafael Oliveira Santoro (XXX.635.247-XX); Rafael Rachel de Souza Silva (XXX.322.418-XX); Rafael Ramos Celestino Silva (XXX.211.416-XX); Rafael Silva Moreira (XXX.654.881-XX); Rafael Torres Noro (XXX.573.770-XX); Rafael de Lima Araripe (XXX.823.473-XX); Rafael de Oliveira Rinaldi (XXX.993.128-XX); Rafaela Cristine Ribeiro Franco (XXX.066.589-XX); Rafaela Ferlin (XXX.414.306-XX); Rafaela de Castro Amaral (XXX.358.406-XX); Rafaella Carmo dos Santos (XXX.476.547-XX); Rafaella Karam Pfeifer Zani (XXX.665.728-XX); Raissa Alves Mira Campos de Miranda (XXX.209.318-XX); Raissa Nunes Bezerra de Sa (XXX.432.384-XX); Ramon Andrade de Freitas (XXX.194.414-XX); Ramon Augusto da Silva Bento (XXX.296.266-XX); Ramon Dias Lopes (XXX.945.208-XX); Ramon Ignacio Muller Coutinho (XXX.524.257-XX); Ramone Rodrigues da Silva (XXX.074.780-XX); Raphael Silva Moraes (XXX.914.362-XX); Raquel Cabral de Araujo (XXX.248.318-XX); Raquel Sangy da Costa Guimaraes (XXX.922.747-XX); Raquel Vasconcelos da Rocha (XXX.409.974-XX); Raquel da Cruz Botelho (XXX.882.077-XX); Raquel dos Santos Romao (XXX.464.108-XX); Reginaldo da Silva Lopes (XXX.677.812-XX); Renalli Manuella Rodrigues Alves (XXX.213.554-XX); Renan Bispo Salvador (XXX.076.991-XX); Renan Henrique Vaz Borges (XXX.583.387-XX); Renata Duarte de Carvalho Nantes (XXX.285.451-XX); Renata Farias de Souza (XXX.199.734-XX); Renata Oliveira da Silva Jaegger (XXX.974.837-XX); Renato Bispo da Cruz (XXX.947.455-XX); Renato Mateus Pereira de Oliveira (XXX.438.634-XX); Rennan Assis Matos (XXX.011.078-XX); Rennan Ferreira Silva (XXX.937.682-XX); Rhonei Patric dos Santos (XXX.631.645-XX); Rhuan Santana Silva Ayres (XXX.605.373-XX); Ricardo Lobato de Brito (XXX.570.322-XX); Ricardo Oliveira Brito (XXX.020.725-XX); Roald Barbosa dos Santos (XXX.089.762-XX); Roberto da Silva Freitas Junior (XXX.728.342-XX); Robson Abreu de Carvalho Junior (XXX.598.647-XX); Rodolfo Aurelio Fonseca dos Santos (XXX.878.372-XX); Rodolfo Saruhashi (XXX.566.319-XX); Rodolfo da Silva Martins (XXX.214.653-XX); Rodrigo Artur Medeiros da Silva (XXX.110.996-XX); Rodrigo Bezerra Fernandes (XXX.492.824-XX); Rodrigo Lopes Alves Damico (XXX.449.457-XX); Rodrigo Ouverney Borgongino Monteiro (XXX.467.787-XX); Rodrigo Pavan (XXX.838.708-XX); Rodrigo Rego Lima Azevedo (XXX.804.215-XX); Rodrigo Simoes da Costa (XXX.611.527-XX); Rodrigo Souza Cardoso (XXX.504.248-XX); Rogerio Nazareno Vilhena da Silva (XXX.793.772-XX); Romulo Goncalves Bezerra (XXX.259.977-XX); Ronaldo Pereira da Silva Filho (XXX.532.705-XX); Ronaldo de Moura Silva (XXX.969.434-XX); Ronan Mendanha Pereira (XXX.313.381-XX); Roquelly Neuhaus Guimaraes (XXX.025.000-XX); Rosana Karine Simas Araujo (XXX.810.502-XX); Rosimery Bizerris da Silva (XXX.308.244-XX); Ruach Camara Pereira (XXX.495.687-XX); Rubenval Freitas Costa Junior (XXX.480.912-XX); Rômulo Pereira Brandão Neto (XXX.583.554-XX); Samantha Rayane Souza Furtado (XXX.222.752-XX); Samara Kayarim Gelabert Rego Fe da Cruz (XXX.135.202-XX); Samaritana Barros Bezerra (XXX.591.442-XX); Samela Pavani da Silva Carvalho (XXX.084.839-XX); Samuel Guerreiro Gomes de Oliveira (XXX.808.968-XX); Samuel Isaac dos Santos Bitencourt (XXX.687.612-XX); Sandra Cristina Perez Freitas (XXX.568.508-XX); Sarah Cunha de Freitas (XXX.247.621-XX); Sarah Martins Botelho (XXX.235.227-XX); Saylon Crystofer Rocha Pimenta (XXX.699.996-XX); Sebastiao Reinaldo de Castro de Oliveira (XXX.587.227-XX); Sergio Lucas Faria Amaral (XXX.954.217-XX); Sheyla Canuto Barbosa Freire (XXX.237.094-XX); Sidney de Oliveira (XXX.060.936-XX); Silvio Santos Silva (XXX.633.938-XX); Simone Ferreira da Silva (XXX.842.460-XX); Solange de Fatima Schefer (XXX.812.390-XX); Sostenes da Silva Cabral de Almeida (XXX.677.367-XX); Suelen de Souza Torreao (XXX.682.374-XX); Suzana Schneider Brito (XXX.895.051-XX); Tabata da Cruz Silva (XXX.662.937-XX); Tafnes Silva Barbosa (XXX.426.393-XX); Tais Regina dos Santos Porto (XXX.591.008-XX); Talita Mendes Mayer (XXX.714.507-XX); Talles Eduardo Camargo dos Santos (XXX.974.021-XX); Tatiana Castro Conceicao (XXX.771.708-XX); Tatiane Laranjo Amadeu Suhogusoff (XXX.267.198-XX); Tatiane Moura Dantas (XXX.080.874-XX); Tatiane Pacheco Nascimento (XXX.937.878-XX); Tayla Taynan Romao Lima Bastos (XXX.709.316-XX); Telvis Alberto Goncalves (XXX.285.461-XX); Thadma Freire da Silva (XXX.514.494-XX); Thaina Correa de Mello Barreiro (XXX.738.977-XX); Thais Farias da Costa (XXX.110.437-XX); Thais Fernanda Faiao (XXX.431.749-XX); Thais Gregorio Morato Bueno (XXX.470.727-XX); Thais Noberto do Nascimento (XXX.065.514-XX); Thalita Cavalcante de Carvalho (XXX.426.257-XX); Thalles Vinicius Barbosa Feitosa (XXX.010.527-XX); Thanizia Ferraz Santos Costa (XXX.244.317-XX); Tharcisio Xavier de Vasconcelos (XXX.369.544-XX); Thatyane Nahara Sobrinho Santos (XXX.883.054-XX); Thayanne de Medeiros Vera Cruz Rezende (XXX.691.037-XX); Thayna de Ceselles Seixas da Silva (XXX.794.832-XX); Theo Monteiro Stainki (XXX.229.540-XX); Thereza Cristina Raquel Ferreira Mendes (XXX.947.967-XX); Theysse Nycole Arruda Moreira (XXX.215.778-XX); Thiago Alves Cardoso (XXX.074.307-XX); Thiago Alves Garcia (XXX.701.928-XX); Thiago Brandao de Almeida (XXX.461.137-XX); Thiago Camelo Barrocas (XXX.260.553-XX); Thiago Ferreira Lopes (XXX.376.128-XX); Thiago Henrique Praseres (XXX.161.629-XX); Thiago Maciel Badin (XXX.447.747-XX); Thiago da Silva Vasconcelos (XXX.283.364-XX); Tiago Angelo Monteiro (XXX.898.598-XX); Tiago Moreira Coelho (XXX.073.437-XX); Tiago Ribeiro Bailly (XXX.055.997-XX); Tiago Souza de Oliveira Soares (XXX.041.097-XX); Tiago Teixeira Carneiro (XXX.333.403-XX); Tiago Vinicius Lopes Pereira (XXX.228.799-XX); Tianny Cristina Trindade Vilhena (XXX.452.552-XX); Ulisses Batista Amazonas (XXX.652.482-XX); Vagner Pereira de Oliveira (XXX.427.787-XX); Valeria Osiara Pereira Guedes Dutra (XXX.787.768-XX); Valkiria Carvalho Rodrigues (XXX.752.573-XX); Vandliny Paiva Martins Teixeira (XXX.021.611-XX); Vanessa Aguiar da Silva (XXX.536.608-XX); Vanessa Alves da Silveira de Vasconcellos (XXX.899.650-XX); Vanessa Freitas Meotti (XXX.524.720-XX); Vania Cristina Amarilha da Silva (XXX.297.501-XX); Victor Antonio da Silva (XXX.408.004-XX); Victor Antunes de Barros Sousa (XXX.576.587-XX); Victor Augusto Bayma Barros (XXX.109.837-XX); Victor Botelho Araujo (XXX.010.296-XX); Victor Emmanoel dos Santos Ferreira (XXX.322.817-XX); Victor Hugo Farias Dias (XXX.604.722-XX); Victor Hugo Silva Sousa (XXX.583.107-XX); Victor Hugo Tuy Cerqueira (XXX.858.385-XX); Victor Hugo de Almeida Pinheiro (XXX.053.628-XX); Victor Luiz Dorea Beirao Costa (XXX.800.927-XX); Victor Rangel Mendonca (XXX.091.385-XX); Victor Rangel Mendonca (XXX.091.385-XX); Vilma Mauro (XXX.953.098-XX); Vinicius Andrade Mello (XXX.119.986-XX); Vinicius Diesel Perin (XXX.557.530-XX); Vinicius Jacobi Quatrin (XXX.685.200-XX); Vinicius Martins Costa Maia (XXX.245.296-XX); Vinicius Richelli da Costa Magalhaes (XXX.344.504-XX); Vinicius Soares Silva (XXX.487.672-XX); Vinicius Taranto Panini (XXX.067.438-XX); Vinicius Torresini Camara (XXX.401.877-XX); Vinicius de Souza Baptista (XXX.417.917-XX); Vinicyus Mourao Monteiro Guillet (XXX.053.220-XX); Vitor Andrade dos Santos (XXX.442.163-XX); Vitor Henrique Martio (XXX.883.470-XX); Vitor Hugo Souza da Silva (XXX.184.307-XX); Vitor Jorge Santos Vieira Alves (XXX.263.607-XX); Vitor Magnon Sa da Costa (XXX.121.222-XX); Vitor Rocha Daniel (XXX.487.512-XX); Vitor Schueler dos Santos (XXX.420.137-XX); Vitor da Silva Nascimento (XXX.290.838-XX); Vitor de Oliveira Macedo (XXX.556.477-XX); Viviane Santana Lyra (XXX.715.957-XX); Wagner Carvalho de Araujo (XXX.552.926-XX); Wagner Rossi Lopes Saldanha (XXX.290.644-XX); Wallace Alves de Lima (XXX.740.517-XX); Wallace Magalhaes Vieira de Resende (XXX.861.426-XX); Walter Diniz da Silva Henriques (XXX.342.127-XX); Walter Gomes Cunha (XXX.009.981-XX); Wanderley de Souza Espindola Junior (XXX.898.907-XX); Welton Francisco de Aquino (XXX.768.501-XX); Wesley Helio Nunes de Sales (XXX.328.673-XX); Weverton Frederico Zortea Coradini (XXX.272.047-XX); Wilde Carlos da Silva e Silva (XXX.382.424-XX); William Polinati da Silva Lamas Vecchi (XXX.900.206-XX); William Ribeiro da Silva (XXX.537.668-XX); Willian Eduardo Barbosa de Oliveira (XXX.039.002-XX); Willian Grossl Martins dos Santos (XXX.802.819-XX); Willy Lima Varella (XXX.137.308-XX); Yuki Oka (XXX.666.192-XX); Yuri Christian Moura de Farias (XXX.195.098-XX); Yuri Cordeiro Xavier (XXX.051.677-XX); Yuri Dias Ferreira (XXX.485.308-XX); Yuri Silva de Almeida (XXX.556.054-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.